Tribunal: STF
Processo: HC 70222
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-23
Data de publicação: 1993-04-23

Ementa:
EMENTA:  -   Expulsão.  Pedido  indeferido   por  falta  de
comprovação  que  estivesse,  o  filho  brasileiro,  sob  a  guarda e
dependência do paciente (art. 75, II, b, da Lei n. 6.815-80).
          Pretensão que, no mais, constitui reiteração de impetrações
ja denegadas.::